Tribunal: STF
Processo: HC 190497
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMENTA: HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do HC 582.997/SP indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Curitiba/PR, à pena de 11 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 257 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 2º, caput e parágrafos 2º e 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa com utilização de arma de fogo e conexão com organizações criminosas independentes). O titulo condenatório transitou em julgado. 



    3. Impetrado o habeas corpus no STJ, o Relator indeferiu o pedido de liminar. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a inexistência de prova a embasar a condenação. Diz ter sido ajuizado pedido de revisão criminal, pendente de julgamento, sendo grande, segundo afirma, a probabilidade de absolvição. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a estabelecer medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos sistema penitenciário.



     



    5. Requer a suspensão da execução da pena, garantindo-se ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do pedido de revisão criminal.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus. Alude ao óbice relativo ao verbete nº 691 da Súmula do Supremo e ao fato de estar pendente de julgamento o pedido de revisão criminal. 



    7. O ministro Marco Aurélio, então Relator, em 3 de setembro de 2020, determinou a intimação do impetrante, para que providenciasse a juntada de peças necessárias à análise do pedido. Certidão da Secretaria Judiciária informa não ter havido manifestação em relação ao despacho (doc. nº 8). 



     



    É o relatório. Decido.



     



    8. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do HC 582.997/SP, ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido de liminar. 



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas sequer foram analisadas nas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, relator ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764-AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    11. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    12. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pelo trânsito em julgado constitui providência excepcional. É indispensável ilegalidade manifesta. O impetrante não demonstrou a ilegalidade à qual está sendo submetido o paciente. Limitou-se a dizer que é grande a probabilidade de ser absolvido em sede de revisão criminal. Sequer comprovou encontrar-se preso ou juntou aos autos a petição de revisão criminal, com os argumentos que entende ser relevantes. 



    13. Quanto ao pedido de liberdade em razão da pandemia de Covid-19, não há, no processo, comprovação de situação excepcional a justificar o acolhimento do pleito com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. A par desse aspecto, o paciente foi condenado pela prática de crime previsto na Lei nº 12.850/13, o que, por si só, afasta tal possibilidade, nos termos do art. 5-A da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, assim redigido: 



    [...] 



    Art. 5-A. As medidas pre vistas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. grifei



    [...] 



    14. Inexistindo ilegalidade manifesta e, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro André Mendonça



Relator